Tribunal: TJES
Processo: 5009672-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009672-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIAS SANTANA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009672-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIAS SANTANA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
.

ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, a necessidade de resguardo da ordem pública não restou demonstrada, não se podendo inferi-la apenas pela conduta do paciente no presente caso, pois a segregação cautelar, por ser medida extrema, não pode se basear somente na gravidade abstrata do crime e em sua repercussão social, mas deve resultar de fatos concretos. Ressalta-se que, desde o deferimento do pleito liminar pelo eminente Desembargador plantonista, não há notícias nos autos acerca do descumprimento das medidas cautelares fixadas ou da prática de novos crimes pelo paciente, não havendo, assim, demonstração do
periculum libertati
s
no presente caso. 2. Ordem concedida.

Vitória, 4 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009672-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIAS SANTANA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
EZEQUIAS SANTANA DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo
da
Audiência de Custódia
de Viana
, que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente
em prisão preventiva,
nos autos do processo nº 0000071-95.2024.8.08.0055.

Consta na inicial do presente
writ
que o acusado foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O
impetrante alega, em síntese,
a ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para decretação da prisão preventiva.

S
ustenta que “o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, tem trabalho lícito, pai de 02 filhos, convivente, nunca se envolveu com qualquer crime, não tem registros infracionais, não tem registros de infração quando menor de 18 anos, não há qualquer processo que desabone a sua conduta social”.

Desse modo,
a defesa requer seja revogada a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

No caso,
o eminente Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza,

em plantão judiciário,
defer
iu
o pedido liminar
do presente
writ
,
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
nos seguintes termos:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000071-95.2024.8.08.0055, de acordo com os seguintes fundamentos: “Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes a existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissis delitcti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO”.

No entanto, observa-se que apesar de mencionar as circunstâncias da apreensão, o juízo a quo decretou a prisão preventiva com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a necessidade ou indispensabilidade da custódia do paciente, a qual está amparada somente na gravidade abstrata do delito, o que não se admite.

Da mesma forma, não basta, para a prisão preventiva, a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, uma vez que outra é a sua finalidade legal. Concorrentemente a esses dois requisitos é indispensável a demonstração, com fatos concretos, do
periculum libertatis
, isto é, de que a liberdade do agente representa perigo real para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, sob pena de consagrarem-se suposições como pressupostos da constrição antecipada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, registre-se que a própria decisão proferida fez constar a inexistência de registros criminais nos sistemas judiciais em nome do paciente.

Deste modo, a necessidade de resguardo da ordem pública não restou satisfatoriamente demonstrada, não se podendo inferi-la apenas pela conduta do paciente, pois a segregação cautelar, por ser medida extrema não pode se basear somente na gravidade abstrata do crime e sua repercussão social, mas deve resultar de fatos concretos.

[...
]

Assim, diante dos fundamentos acima, constata-se a efetiva ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, visto que apesar de presente o
fumus comissi delicti
, o decreto preventivo não logrou justificar o
periculum libertatis
como requisito para a medida excepcional de prisão preventiva, haja vista que o sistema processual prevê medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para garantir, nesta fase, a regularidade processual e a paz social.

Ressalto que, desde o deferimento do pleito liminar pelo eminente Desembargador plantonista, não há notícias nos autos acerca do descumprimento das medidas cautelares fixadas ou da prática de novos crimes pelo paciente, não havendo, assim, demonstração do
periculum libertati
s
no presente caso.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 9099193
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

Ezequias Santana da Silva
, mantendo
o paciente em liberdade.

Mantenho, por sua vez, as
medidas cautelares diversas da prisão fixadas
pel
o
eminente Desembargador plantonista,
a saber:

[...] comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz natural da causa, para informar e justificar atividades; recolhimento domiciliar das 19h às 06:00h; proibição de frequentar bares, boates, locais suspeitos de venda/distribuição de drogas etc.; proibição de viajar para fora da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa; monitoração eletrônica mediante a instalação de tornozeleira.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)